Tribunal: STF
Processo: Rcl 50174
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. 



1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor.



3.  Reclamação procedente.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ramon Cezario Silva, em face de decisão proferida nos autos da ação penal 5003798-11.2021.8.13.0647, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



    2.  O autor alega que os advogados constituídos foram impedidos de extraírem cópias de documentos dos autos, com acesso franqueado somente na Vara, sob fundamento de que os autos correm em sigilo. Aduz que a negativa prejudica o contraditório e ampla defesa, principalmente porque os advogados residem em município distante. Insistem na tese de que a defesa constituída tem direito ao acesso integral dos documentos formados nos autos, inclusive com extração de cópias, e que a negativa representa violação à Súmula Vinculante 14.



    3. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação no sentido de que Juíza de Direito negou ao advogado constituído o direito de obtenção de cópia dos autos de ação penal. 1. A Súmula Vinculante 14 possibilita ao reclamante a obtenção de cópias de todos os elementos de prova já documentados nos autos. 2. Pela procedência da reclamação. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. De início, destaco que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    6.  É certo que existem determinadas diligências que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplados pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10110, rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito à ampla defesa.



    7. No caso dos autos, a juíza reclamada informou que foi garantido aos advogados constituídos pleno acesso a todos os autos, mídias e seu conteúdo, no entanto, como o feito se encontra em segredo de justiça não foi autorizada a cópia das mídias que se encontram nos autos (doc. 10, fls. 4)



    8. O segredo de justiça é instituto que restringe o acesso da causa às partes, aos seus advogados e ao juízo competente. Tal fundamento não justifica a negativa de extração das cópias pelo advogado do autor ao que já foi documentado nos autos. A autoridade reclamada, obviamente, deve manter sigilo ao que julgar pertinente para não atrapalhar quaisquer diligências que estejam em curso. Porém, o acesso ao que já está documentado nos autos é direito da defesa, e fundamental para os corretos contraditório e ampla defesa, indispensáveis à administração da justiça.



    9. Dito isso, na ausência de fundamento concreto para a negativa de extração de cópias dos documentos do autos pelo defensor do autor, entendo violada a Súmula Vinculante 14.



    10. Reitero que caso existam diligências em andamento, que possam ser efetivamente prejudicadas em caso de conhecimento antecipado dos investigados – como pedidos de busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão etc.–, deverão, evidentemente, ser mantidas em sigilo pela autoridade reclamada.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação, para permitir o amplo acesso aos autos 5003798-11.2021.8.13.0647 pela defesa regularmente constituída.



    12.  Notifique-se a autoridade reclamada, bem como a parte beneficiária da decisão.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator